Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-87.2017.8.11.0040
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006072-87.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), SORRI MOTOS LTDA - CNPJ: 04.928.237/0001-98 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível contra a sentença que
julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 485, § 1o, do CPC, para a extinção da execução por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. Verificou-se que a parte exequente foi intimada em 2 (duas) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação.

4. A ausência de manifestação da Fazenda Pública, mesmo após intimação com advertência expressa de extinção, caracteriza desídia processual. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “
A extinção do processo por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954717/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 18.8.2022. TJ/MT, AgInt n. 0002227-35.2017.8.11.0082, rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025. TJ/MT, Ap n. 1023849-89.2023.8.11.0003, rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024. TJ/MT, Ap n. 0026042-49.2013.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
SORRI MOTOS LTDA – ME
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1° do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O apelante aduz que a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
e
error in judicando
, uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública, pois havia nos autos requerimento de suspensão do processo, bem como informação de protesto do débito, o que não foi apreciado pelo Juízo
a quo
.

Assevera que a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sobretudo diante da existência de pedido pendente de análise.

Afirma que, de acordo com a jurisprudência, para configurar o abandono de causa, seria necessária ao menos a realização de duas intimações pessoais, circunstância que não se verificou no caso concreto.

Argumenta que a decisão que fundamentou a sentença baseou-se em precedentes que tratam de hipóteses diversas, ressaltando que, no caso presente, não houve inércia injustificada do ente público.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso
contra sentença proferida em
ação de execução fiscal
, a qual extinguiu o feito,
sem resolução do mérito
, com fundamento no
artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil
, em razão do abandono da causa.

A sentença recorrida reconheceu o abandono processual com base na
inércia do exequente
, mesmo após
intimação pessoal realizada via sistema eletrônico do Poder Judiciário
, sem que houvesse manifestação no prazo legal.

Na origem, a execução fiscal foi proposta em
29/11/2017
, em razão do
não pagamento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 841/2017
, no valor de
R$ 4.287,12 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos)
(Id. 218429207).

Em
18/07/2025
, o juízo de origem proferiu sentença
extinguindo a execução, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito.”
(Sentença, Id. 201298922 dos autos de origem).

Ao compulsar os autos, observa-se que o Município de Sorriso
já havia interposto apelação anterior
, contra outra sentença que extinguiu a execução fiscal
com base no valor do crédito ser inferior a R$ 10.000,00
, nos termos do
Tema 1184 do STF
e da
Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

Contudo, verifica-se que o juízo de primeiro grau
proferiu duas sentenças no mesmo processo
: a primeira, com base em
Termo de Cooperação Técnica
; e a segunda, com fundamento no entendimento firmado pelo STF. Essa duplicidade levou esta Relatora a,
de ofício
,
reconhecer a nulidade da segunda decisão
, à luz dos
arts. 494 e 505 do CPC
, por violação ao princípio da inalterabilidade da sentença. Com isso,
a apelação restou prejudicada
e
os autos foram devolvidos à origem para regular processamento
.

Na sequência, foi determinada a intimação do exequente para que
comprovasse a tentativa de resolução administrativa ou de conciliação
, bem como a
realização de protesto prévio do título
, conforme exigência da
Resolução n. 547/2024 do CNJ
(Id. 172601437 dos autos de origem), sob pena de extinção do processo.

Em
01/11/2024
, o Município requereu a
suspensão do feito por 90 dias
para cumprimento da determinação, com base no item “3” do
Tema 1184 de Repercussão Geral
(Id. 174226008).

Posteriormente, em
16/12/2024
, apresentou documento que, todavia,
não comprova de forma específica e inequívoca a tentativa de protesto extrajudicial
, nos termos do
art. 1o da Lei n. 9.492/1997
(Id. 178912390 dos autos de origem).

Considerando a celebração de
Termo de Cooperação entre o ente público e o Poder Judiciário
, voltado à realização de
mutirão fiscal
e à criação de
Câmara de Mediação para soluções administrativas
, o juízo determinou, em
19/12/2024
,
a suspensão da ação por mais 90 dias
(Id. 178945500 dos autos de origem).

Encerrado o prazo, em
07/06/2025
, foi proferido despacho
constatando a inércia do exequente
e
determinando sua intimação para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de extinção da execução, nos termos do
artigo 485, § 1o, do CPC
(Id. 196466331 dos autos de origem).

Contudo, a intimação realizada pela secretaria de origem indicou
prazo de 15 dias
, sendo o
registro de ciência realizado pelo exequente em 17/06/2025
, conforme os expedientes do PJE de 1o Grau.
Mesmo assim, o Município permaneceu inerte
, sem qualquer manifestação nos autos.

Dessa forma, verifica-se que o exequente foi
regularmente intimado
, nos moldes do
art. 485, § 1o, do CPC
, mas
deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação
, o que
caracteriza o abandono da causa
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido:

“[...] 9. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...]” (
STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF
, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 18/08/2022).

O entendimento é igualmente acolhido por este Tribunal:

·

1a Câmara de Direito Público e Coletivo
: AgInt n. 0002227-35.2017.8.11.0082, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 22/01/2025.

·

2a Câmara de Direito Público e Coletivo
: Ap. n. 1023849-89.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 10/12/2024.

·

3a Câmara de Direito Público e Coletivo
: Ap. n. 0026042-49.2013.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22/01/2025.

Conclui-se, portanto, que
não houve qualquer afronta ao disposto no artigo 485, § 1o, do CPC
. A
Fazenda Pública foi regularmente intimada
para promover o andamento do feito,
com expressa advertência de extinção
, mas
permaneceu inerte
, demonstrando
postura desidiosa
. Assim,
não prospera alegação de irregularidade processual
, estando
correta a extinção da execução por abandono
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025